Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-12.2017.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-12.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (APELADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (APELADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0004-84 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONEXÃO DE PROCESSOS AFASTADA. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGIVEL. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES IGUAIS. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A apelante invoca cláusula contratual de contrato diverso, com parte diversa, área diversa, com localização diversa, pretendendo desconstituir o título executivo, com a alegada exceção de contrato não cumprido, não aplicável ao caso, já que os apelados não descumpriram a obrigação contratada. Desse modo, se havia a intenção de celebrar contrato uno, coligado, poderiam as partes ter o feito mediante especificação em cláusula contratual, já que os imóveis são registrados por matrículas diferentes, não havendo qualquer associação entre os contratos, o que afasta a tese de conexão, já que não evidentes decisões conflitantes. Agora, ainda fundamenta para justificar exceção de contrato não cumprido, após ter pago a maior parte do contrato, descumprimento de cláusula contratual não oriunda do contrato celebrado, ora executado. Não há se falar em conexão, ainda que celebrados na mesma data, sobre toda uma área, são imóveis diferentes, de proprietários diferentes, pagamentos diferentes, valores diferentes, não prosperando a tese de grupo familiar para fazer incidir a obrigação única dos apelados, com relação a contrato distinto. Corroborado ao fato que foi interposta duas execuções, cada uma discutindo obrigações distintas. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). No caso, verifica-se se tratar de fatos gerados iguais, de modo que a cumulação é indevida, devendo ser afastada a cláusula penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003749-12.2017.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI

APELADO: ROMEU PARIZOTTO E ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de ROMEU PARIZOTTO E ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução apresentados por Nantes Comércio de Produtos Agrícola Eireli em face de Eliane Terezinha Fagundes Parizotto e Romeu Parizotto, devendo a execução principal prosseguir em seus ulteriores termos. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante sustenta que em 15/05/2009, o Apelante firmou dois contratos intitulados “Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural” com a FAMÍLIA PARIZOTTO (os ora Apelados e seu filho Fabiano Parizotto), por meio dos quais transferiu-se àquele a posse e propriedade de frações ideais da “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, equivalentes, no total, a 1.212ha (mil duzentos e doze hectares)1, bem como a propriedade de 9.000m3 (nove mil metros cúbicos) de lenha; para as supramencionadas aquisições, convencionou-se o pagamento de 106.300 (cento e seis mil e trezentas) sacas de soja, sendo um sinal equivalente a 29.800 (vinte e nove mil e oitocentas) sacas de soja e o restante em 06 (seis) parcelas anuais e consecutivas, de 15/05/2010, até 15/05/2015; na Cláusula Primeira do Contrato para aquisição de fração de 817,28ha do imóvel registrado no CRI DE Cláudia/MT sob o nº 1064, “DECLARA O VENDEDOR sobre este imóvel POSSUI UM PROJETO DE DESMATE FLORESTAL DE 169HAS (CENTO E SESSENTA E NOVE HECTARES), AUTORIZADO PELA SEMA, dos quais serão retirados a quantia de 9.000 m3 (nove mil metros cúbicos) de lenha que serão utilizados pela compradora, e 658,28has (seiscentos e quarenta e oito hectares e vinte e oito ares) que possui projeto de manejo florestal, sendo que a madeira será retirada pelo vendedor até a data de 15/11/2.010, o qual já fica concedido pelo presente instrumento livre acesso à área com funcionários e equipamentos, responsabilizando este por eventuais multas ambientais e por quaisquer dividas de caráter trabalhista, civil e previdenciária, no que tange a utilização de mãe de obra para tal mister; os Apelados alienaram uma área de terra de 1.212ha, sendo que 169ha já possuía projeto de desmate florestal autorizado pela SEMA. Após o desmate, o Apelante planejava fazer uso dos 169ha para plantio de soja e milho, o que, no entanto, nunca lhe foi possível. Importante mencionar que os 169ha representam 100% de toda a área agriculturável do imóvel de matrícula 1064, do CRI de Cláudia/MT; no tocante às declarações e garantias de ambos os contratos, declararam os Apelados, “sob as penalidades da lei” e sob pena “de pagar, a título de cláusula penal, pela parte que viesse a descumprir, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do montante total do presente contrato; os Apelados declararam no contrato existir Projeto de Desmate Florestal autorizado pela sema, o que veio a apurar-se posteriormente representar declaração falsa, que restou por viciar por completo o consentimento do Apelante ao contratar, porquanto, ao concordar com o preço, levou em consideração principalmente, o potencial de exploração agrícola da área, afinal, trata-se de área rural. Ao venderem e não entregarem o que venderam, os Apelados causaram ao Apelante prejuízo de gigantesca monta ao impedirem que este utilizasse a terra para produção agrícola, o que se daria com a exploração das culturas de soja e milho; com a expiração da autorização, não pôde o Apelante desenvolver qualquer atividade na área adquirida, nem na de 169ha e tampouco na de 648ha. Porém, não desistiu de tentar reverter a situação, tendo apresentado seis novos requerimentos, restando todos, no entanto, frustrados; embora os Apelados tenham declarado nos contratos que o imóvel “encontrava-se livre e desembaraçado de quaisquer coisas ou pessoas, penhoras, hipotecas, embargos/multas ambientais” o fato é que após a compra, houve lavratura de Auto de Embargo, por ação praticada pelos Apelados antes da venda, em processo instaurado no ano de 2007, que impossibilitou o Apelante de exercer qualquer atividade econômica no local; o Apelante adquiriu a propriedade há mais de doze (12) anos, planejando exercer atividade agrícola e florestal, a partir de 2010, mas, até a presente data, em razão das falsidades das declarações contratuais e das irregularidades encontradas na área, nada foi feito nos locais para explorar seus potenciais econômicos; os Apelados ainda não cumpriram com a Cláusula Oitava do Contrato, a qual prescreve que “cabe ao VENDEDOR proceder à escrituração do imóvel em nome da COMPRADORA após concluído o georreferenciamento”, mesmo tendo este sido concluído há muitos anos; somente em razão da má-fé contratual e após os inúmeros descumprimentos contratuais dos Apelados, o Apelante deixou de adimplir a última parcela, exigível em 15/05/2015, equivalente a menos de 12% (doze por cento) do valor total dos contratos; fundamenta a necessidade de conexões dos processos em que figuram as partes da mesma família diante da execução da parcela que não foi inadimplida pela impossibilidade de utilização da área; alega que por mais que o pedido explícito somente tenha havido nas alegações finais, os fatos sempre foram conhecidos pelo juízo e, portanto, por se tratar de matéria de ordem pública, não só poderia ser arguido em qualquer grau de jurisdição, como também poderia ser reconhecida de ofício; argumenta a tese de contrato uno e coligados; o sinal pago no instrumento particular de compra e venda firmado entre Apelante e Fabiano Parizotto (29.800 sacas de soja) corresponde a 53,88% de todo o valor do contrato (55.300 sacas de soja); porque no instrumento particular de compra e venda firmado entre Apelante e Fabiano Parizotto estipulou-se pagamento de sinal superior a metade do valor do contrato e no instrumento particular de compra e venda firmado entre Apelante e Romeu Parizotto não se estipulou qualquer sinal; o instrumento particular de compra e venda firmado entre Apelante e Fabiano Parizotto estipulou a venda de 817,28ha por 55.300 sacas de soja e o instrumento particular de compra e venda firmado entre Apelante e o Apelado Romeu estipulou a venda de 394,72ha por 51.000 sacas de soja; se se tratam de áreas vizinhas, por que razão houve estipulação de valores bastante semelhantes para áreas com tamanhos bastante diferentes; apenas no contrato com o filho FABIANO havia previsão de pagamento de sinal; parte deste sinal se deu por meio de dação em pagamento de área do Apelante ao Apelado ROMEU que, inclusive, mesmo antes da negociação, já se encontrava em poder de referida área; não há qualquer hipótese de se concluir diferentemente de que se tratam de contratos coligados e, consequentemente, negócio jurídico uno; a intenção das partes foi sempre a venda das áreas da Família Parizotto que conformassem hectares suficientes para o plantio objetivado pelo Apelante, para isso, faziam-se necessárias as áreas adquiridas e que estavam sob titularidade dos Apelados e de seu filho FABIANO; de acordo com todas as provas testemunhais colhidas (inclusive com alguns trechos colacionados na própria sentença apelada), toda a negociação (LEIA-SE “AMBOS OS CONTRATOS”) foi feita apenas e tão somente por Romeu Parizotto, sendo que sequer sabia-se quem era Fabiano Parizotto que, por sinal, é filho de Romeu Parizotto; fundamenta o inadimplemento por parte dos apelados; ilicitude da cumulação de multa moratória e compensatória pelo mesmo fato; ao reconhecer a ilicitude da cobrança da multa compensatória, deve-se decretar a inexistência de mora até o trânsito em julgado, posto que a execução foi proposta em excesso e faz com que seja necessário redistribuir os ônus sucumbenciais; como a multa compensatória cobrada pelos Apelados (5980 sacas de soja) representa 57% do pedido total da execução (10.480 sacas de soja), na remota hipótese deste D. Juízo não reverter o silogismo da existência do instituto do contrato coligado (o que fulminará de morte a execução dos Apelados), deverá haver, pelo menos, a procedência do pedido de expurgo da multa compensatória, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido inicial com a reversão da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de ROMEU PARIZOTTO E ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução apresentados por Nantes Comércio de Produtos Agrícola Eireli em face de Eliane Terezinha Fagundes Parizotto e Romeu Parizotto, devendo a execução principal prosseguir em seus ulteriores termos. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Da análise dos autos, tem-se que o contrato discutido e objeto da ação de execução embargada, se trata de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um imóvel
rural com área de 394,72
(trezentos e noventa e quatro hectares e setenta e dois ares), celebrado entre Eliane Terezinha Fagundes Parizotto, Romeu Parizotto com Nantes e Silva Ltda.

Tal área se refere a uma área maior de 1.212,8519 has denominada
Fazenda Nossa Senhora Aparecida I, no município de Itaúba-MT.
A compra e venda foi de parte destacada da área com regular vistoria pelas partes, cujo preço ajustado de 51.000 (cinquenta e um mil) sacas de soja a razão de 60 kg cada uma, determinando-se a forma de pagamento conforme cláusula terceira e suas alíneas.

Na mesma oportunidade, a apelante celebrou com a pessoa de Fabiano Parizotto, o contrato denominado Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural, referente a área de 817,28 has (oitocentos dezessete hectares e vinte e oito áreas), destacada de uma área maior 1.287,1463 has, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, no munícipio de Cláudia-MT, cujo preço ajustado foi

de 55.300 (cinquenta cinco mil e trezentas) sacas de soja a razão de 60 kg cada uma, seguindo a forma de pagamento descrita na cláusula terceira e suas alíneas.

Neste contrato celebrado com Fabiano Parizotto constou a informação de “
Declara o VENDEDOR sobre este imóvel possui um

projeto de desmate florestal de 169 has, autorizado pela SEMA, dos quais serão retirados a quantia de 9.000m3 de lenha que serão utilizados pela COMPRADORA e 648,28 has que possui projeto de manejo florestal, sendo que a madeira será retirada pelo VENDEDOR até a data de 15/11/2010....”.

Com relação aos contratos houve o inadimplemento por parte da apelante quanto ao pagamento contratado, oportunidade em que foram ajuizadas duas execuções distintas pelos respectivos contratantes/vendedores, sendo a ação de execução n. 1002771-69.2016.8.11.0040, 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, ajuizada pelos apelados Eliane Terezinha Fagundes Parizotto e Romeu Parizotto em face de Nantes Comércio de Produtos Agrícola, objeto desse recurso.

E a ação de execução n. 1002772-54.2016.8.11.0040, na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, ajuizada por Fabiano Parizotto.

A apelante embargou as execuções que tramitam em juízos diferentes.

No presente caso, a pretensão da apelante por meio dos embargos à execução, para fundamentar seu inadimplemento, é o reconhecimento da tese de conexão entre os processos, com base na existência de celebração dos contratos de forma conjunta, alegando se tratar de um grupo familiar, e por isso foram celebrados no mesmo momento, com a mesma finalidade.

Toda a fundamentação da apelante reside no fato de que houve descumprimento pelos apelados de cláusula contratual pertinente a ausência de autorização para desmate, que fora convencionada, já que a finalidade da aquisição das áreas era a exploração agrícola.

Assim, ausente a autorização de desmate ficou impossibilitada de utilizar a área para a finalidade a que foi adquirida. Por isso, não efetuou o pagamento da última parcela, conforme contratado.

Ocorre que, a motivação para justificar o inadimplemento referente ao contrato celebrado com os apelados
Eliane Terezinha Fagundes Parizotto e Romeu Parizotto
não se sustenta, considerando que não há cláusula contratual, referente a cumprimento de obrigação correspondente a autorização para desmate no contrato celebrado entre as partes.

A partir daí a apelante apresenta tese de conexão dos processos, por serem os contratos unos, coligados, por se tratar de um grupo familiar, com a pretensão de se utilizar da tese de ausência de autorização para desmate para justificar o inadimplemento, contudo, a cláusula contratual que apresenta ter sido descumprida está prevista somente no contrato celebrado com Fabiano Parizotto, que não é parte nestes autos.

Desse modo, a apelante invoca cláusula contratual de contrato diverso, com parte diversa, área diversa, com localização diversa, pretendendo desconstituir o título executivo, com a alegada exceção de contrato não cumprido, não aplicável ao caso, já que os apelados não descumpriram a obrigação contratada.

Importante separar as obrigações contratuais dispostas nos contratos mencionados, já que a apelante invoca tal tese para modificar a sentença.

O contrato objeto da execução associada a estes embargos refere-se a uma área de 394,72 has, destacada de uma área maior de 1.212,8519 há, localizada no Município de Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, matriculado sob nº 14.001 do CRI de Colíder, o contrato objeto da execução e dos embargos que tramitam perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, refere-se a uma área de 817,28 has, destacado de uma área de 1.287,1483 has, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, localizado no município e Comarca de Cláudia Estado de Mato Grosso, matriculado sob nº 1064 do CRI de Cláudia.

Desse modo, se havia a intenção de celebrar contrato uno, coligado, poderiam as partes ter o feito mediante especificação em cláusula contratual, já que os imóveis são registrados por matrículas diferentes, não havendo qualquer associação entre os contratos, o que afasta a tese de conexão, já que não evidentes decisões conflitantes.

Agora, ainda fundamenta para justificar exceção de contrato não cumprido, após ter pago a maior parte do contrato, descumprimento de cláusula contratual não oriunda do contrato celebrado, ora executado.

No contrato executado, não há menção a projeto de desmate de 169 ha, nem autorização da SEMA, com relação aos embargados. Não podendo ser considerado nos autos em apreço.

Isso constou do contrato celebrado com Fabiano Parizotto, em que possuíam projeto de desmate autorizado pela SEMA, e posteriormente a embargante alega que foi impedida de proceder ao desmate porque não possuíam a referida autorização. Isso, após adimplir boa parte do contrato ou sequer ter diligenciado anteriormente para conferir a informação acerca do alegado, pois alega a apelante na inicial dos embargos “
conforme laudo técnico, sobre o imóvel vendido à embargante, FABIANO PARIZOTTO possuía projeto de manejo florestal, além disso, projeto de exploração florestal, sendo que nenhum desses procedimentos é projeto ou autorização para desmate, vez que este somente é concedido após a aprovação do Plano de Exploração Florestal”.

Na cláusula terceira consta que “
O objeto do presente contrato consiste na compra e venda da parte do imóvel mencionado na cláusula primeira, e que após regular vistoria das partes contratantes, aceita a compradora da maneira que se encontra...”.

Tal argumento se refere ao contrato celebrado entre a apelante e Fabiano Parizotto, não se tratando do mesmo título executivo, e a pretensão da apelante em unificar os contratos com base no argumento de se tratar de um grupo familiar não se sustenta, pois se assim o fosse, poderia ter celebrado um único contrato com as partes, especificando as obrigações de cada um.

No contrato executado sequer há menção de se tratar de fazer parte de outro contrato de compra e venda como alega a apelante/embargante, cuja pretensão é desvirtuar a maneira como os contratos foram celebrados, cada qual com os seus respectivos proprietários.

Ainda que celebrados na mesma data, sobre toda uma área, são imóveis diferentes, de proprietários diferentes, pagamentos diferentes, valores diferentes, não prosperando a tese de grupo familiar para fazer incidir a obrigação única dos apelados, com relação a contrato distinto. Corroborado ao fato que foi interposta duas execuções, cada uma discutindo obrigações distintas.

Do mesmo modo, não há nos autos prova do inadimplemento por partes dos apelados, com relação a obrigação contraída no contrato pertencente a estes autos. Se não houvesse obrigação divisível, separada, não haveria porque a celebração de dois contratos distintos, podendo ter sido realizado em um único instrumento constando a menção em cláusula, do qual esta inexistente.

Importante ressalvar ainda que, no momento da celebração do contrato, a apelada recebeu o imóvel ante a realização de vistoria, e alegar existência de infração, multas, irregularidades, para justificar o inadimplemento, quando na oportunidade poderia ter diligenciado perante os órgãos para obter as informações.

Assim, impossibilitada a alegação da exceção de contrato não cumprido, para justificar o não pagamento da última parcela.

Os depoimentos das testemunhas não se prestam para desconstituir as cláusulas contratuais, como bem concluiu a sentença. E, na maioria dos depoimentos mencionam acerca da autorização para desmate que não faz parte do contrato, ora executado.

Como bem conclui a sentença:

“Veja-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas tem o condão de corroborar a conclusão alcançada após análise da prova documental. Como visto, tratam-se de contratos diversos e relativos a áreas rurais diversas, não havendo razão apta a justificar o transpasse da cláusula primeira do contrato firmado entre Nantes e Fabiano Parizotto para o contrato firmado entre Nantes e Romeu + esposa como forma de justificar o inadimplemento contratual deste último com base no que dispõe o art. 475 do CC (exceção do contrato não cumprido)”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES FUNDADAS EM CONTRATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE AÇÕES. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - Tratando-se de ações indenizatórias fundadas em contratos distintos, impõe-se reconhecer a inexistência de conexão a ensejar a reunião dos feitos, porquanto diferentes os pedidos e os efeitos das decisões em cada relação - Versando as lides acerca de contratos distintos, não se observam os pressupostos teleológicos para a conexão das ações, não contribuindo a reunião de processos para a economia processual e não havendo risco de decisões conflitantes
. (TJ-MG - AC: 10000210474441001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES E CONTRATOS DISTINTOS - RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Nos termos do art. 55, caput, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Ausência de conexão entre as ações originárias do conflito negativo de competência, que tampouco decorrem do mesmo contrato ou relação jurídica, não havendo, assim, que se declarar a prevenção. (TJ-MG - CC: 10000200263564000 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).

Assim, não se impõe acatar as teses apresentadas pela apelante.

Portanto, o título é líquido, certo e exigível.

Concernente a cumulação e ilicitude de multa moratória e compensatória (cláusula penal) pelo mesmo fato; ao reconhecer a ilicitude da cobrança da multa compensatória, deve-se decretar a inexistência de mora até o trânsito em julgado.

Na Cláusula quarta, parágrafo único estipula multa de 10% se não houver pagamento. E, na cláusula décima, cláusula penal de 10% do montante total do presente contrato, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato.

A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

No caso, verifica-se se tratar de fatos gerados iguais, de modo que a cumulação é indevida, devendo ser afastada a cláusula penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. - Não é possível haver cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória cujas sanções decorrem do mesmo fato gerador.- Comprovado o bis in idem decorrente da cumulação das multas moratória e compensatória, na atualização do débito reivindicado, reconhece-se o excesso de execução.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação
(CPC): 02160907520198090178, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIDE. OBJETO. ALUGUÉIS ATRASADOS. PARCELAS VINCENDAS. PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCLUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO DISPONÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DA MORA. INEXISTÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico. (Acórdão 1731034, 07116815120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023). 2. A petição inicial só requereu o pagamento de aluguéis atrasados. Não houve pedido de pagamento de parcelas vincendas no curso do processo. Embora o art. 62, V, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações) determine o depósito das parcelas vincendas em juízo, o dispositivo prevê um direito patrimonial disponível em favor do locador; se não houve pedido certo nesse sentido, não há que se falar em cobrança de parcelas vincendas, sob pena de violação ao princípio da demanda. 3. Nos termos dos arts. 408 a 411 do Código Civil - CC, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Nesse sentido, é permitida a cumulação de multa moratória com a cláusula penal, de natureza compensatória. 4. Na hipótese, não há que se falar em exigibilidade da cláusula penal compensatória que teria incidência em face de ?quebra antecipada do contrato?. A entrega das chaves ocorreu no dia seguinte à audiência de instrução e julgamento. Não houve desistência antecipada do contrato, tampouco violação contratual - diversa da mora - que pudesse ensejar a incidência cumulativa das multas pretendidas na apelação. 5. Não é possível a cumulação de cláusula penal compensatória e de multa moratória sobre o mesmo fato gerador (mora), sob pena de bis in idem. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios recursais incabíveis. (TJ-DF 07131169720238070020 1883144, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Instrumento de confissão de dívida – Impossibilidade de cumulação de multa moratória e cláusula penal, por configurar bis in idem – Afastamento da cláusula penal – Multa e honorários contratuais devem ser mantidos, vez que decorrentes da avença entre as partes, não havendo causa a justificar sua redução, nem exclusão – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10028270220158260079 SP 1002827-02.2015.8.26.0079, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021).

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada.

Quanto a sucumbência, não há se falar em inversão ou redistribuição dos honorários, tendo em vista que a parte litigante sucumbiu em parte mínima do pedido.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a multa compensatória (cláusula penal), mantendo a sucumbência nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024